Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720772-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA, AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL RECORRIDO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 79165997, o advogado dos recorrentes noticia a renúncia ao mandato judicial outorgado por WLADECY PEREIRA DA SILVA e AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono dos recorrentes, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 78223240. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007